Tribunal: TJSP
Processo: 1501373-96.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Reconhecimento realizado pela vítima em sede extrajudicial, ainda que por meio de fotografia, corroborado em Juízo, também por foto, uma vez que o réu, mesmo intimado, não compareceu em Juízo – Testemunhas que corroboraram a autoria delitiva em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Reconhecimento realizado pela vítima em sede extrajudicial, ainda que por meio de fotografia, corroborado em Juízo, também por foto, uma vez que o réu, mesmo intimado, não compareceu em Juízo – Testemunhas que corroboraram a autoria delitiva em detrimento do réu – Condenação mantida – Pena fixada no mínimo legal – Regime intermediário como único adequado à espécie, dada a gravidade concreta do crime e as demais circunstâncias apuradas – Apelação não provida. Sentença mantida.